Tribunal: TJES
Processo: 0000256-12.2018.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-12.2018.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: AMPLA SOLUCOES URBANAS, TRANSPORTES E LIMPEZA LTDA e outros (11)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000256-12.2018.8.08.0034

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. LEI Nº 14.230/2021. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 17, § 6º, DA LIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS, DE DOLO ESPECÍFICO E DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de agentes públicos do Município de Ponto Belo e particulares, rejeitou a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/1992 e no art. 330, III, do CPC, em razão da ausência de indícios mínimos de materialidade e de dolo específico, após intimação para emenda da inicial não atendida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e das teses firmadas no Tema 1199 do STF, é correta a rejeição da petição inicial da ação de improbidade administrativa por inobservância dos requisitos legais, notadamente quanto à individualização das condutas, à indicação de tipo único para cada ato, à demonstração do dolo específico e à comprovação de dano efetivo ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida é desprovida de fundamentação concreta, por limitar-se à exposição abstrata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, sem análise individualizada dos fatos narrados na petição inicial e sem correlação com os elementos do caso concreto, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, I, II e V, do CPC.

4. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, por estar o processo em condições de imediato julgamento.

5. A Lei nº 14.230/2021 introduziu exigências formais e materiais para o recebimento da ação de improbidade administrativa, aplicáveis aos processos em curso, conforme decidido pelo STF no Tema 1199, impondo a demonstração, desde a petição inicial, de indícios mínimos de materialidade e de dolo específico.

6. A petição inicial não individualiza adequadamente as condutas atribuídas a cada requerido nem indica, para cada ato, apenas um tipo específico dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei nº 8.429/1992, em desacordo com o art. 17, § 10-D, da LIA.

7. A exordial limita-se à imputação genérica de dolo, sem demonstrar o especial fim de agir exigido pelo art. 1º, § 2º, da Lei nº 8.429/1992, o que também inviabiliza o prosseguimento da ação.

8. No tocante ao art. 10 da LIA, não há demonstração de dano efetivo ao erário, com indicação concreta dos bens supostamente desviados ou do prejuízo quantificável, sendo insuficiente a alegação de dano presumido.

9. A imputação fundada no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992 não subsiste, diante da revogação do dispositivo pela Lei nº 14.230/2021, sendo inviável a subsunção a outros incisos sem prévia emenda da inicial.

10. A inércia do Ministério Público em aditar a petição inicial, mesmo após regular intimação para adequação aos novos parâmetros legais, justifica a rejeição da exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que rejeita a petição inicial de ação de improbidade administrativa sem analisar concretamente os fatos e as condutas imputadas é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC.

2. Reconhecida a nulidade da sentença, é possível o julgamento imediato da controvérsia pelo tribunal, com fundamento na Teoria da Causa Madura prevista no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

3. A petição inicial da ação de improbidade administrativa deve observar, desde logo, as exigências da Lei nº 14.230/2021, com individualização das condutas, indicação de tipo único para cada ato, demonstração de indícios de dolo específico e comprovação de dano efetivo ao erário, sob pena de rejeição.

4. A imputação fundada em dispositivos revogados da Lei nº 8.429/1992 ou formulada de modo genérico, sem prévia emenda da inicial, inviabiliza o regular processamento da ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 330, III, 485, I, 489, § 1º, e 1.013, § 3º, IV; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, § 2º, 9º, 10, 11, 12, 17, §§ 6º, 6º-B, 10-D e 10-F; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, REsp nº 2.107.601/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.04.2024; STJ, REsp nº 1.929.685/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.08.2024; STF, RE nº 1.452.533 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.380.545/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para anular a sentenca por ausencia de fundamentacao (art. 489, 1, I, II e V, CPC) e, prosseguindo o julgamento com fulcro no art. 1.013, 3, IV, do CPC, INADMITIR a peticao inicial, extinguindo o feito sem resolucao do merito, nos termos do art. 485, I, CPC c/c art. 17, 6-B, Lei n. 8.429/92.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000256-12.2018.8.08.0034

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 9080994) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici que, nos autos da ação de improbidade administrativa proposta em desfavor de
AMPLA SOLUÇÕES URBANAS, TRANSPORTE E LIMPEZA LTDA E OUTROS
, rejeitou a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 17, § 6º-B da Lei n. 8.429/92 e art. 330, III, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 90810000), o
Parquet
sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o Magistrado singular prolatou
“a mesma sentença em lote
e extinguiu nos dias 18/05, 13 e 16/07 - um total de 19 ações de improbidade, a maioria com 5 15 volumes, com idêntica fundamentação genérica
”.

Subsidiariamente, aduz que a exordial preenche os requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, apresentando individualização pormenorizada das condutas e indícios suficientes de materialidade e do elemento subjetivo doloso — este derivado de complexo esquema de fraude à licitude de dispensas de licitação e direcionamento de contratações no Município de Ponto Belo, apurados na "Operação Varredura" —, defendendo, por fim, a aplicação do princípio "in dubio pro societate" para o regular processamento da demanda e posterior instrução probatória.

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões nos IDs 9081004, 9081005, 9081008, 9081009, 9081010 e 9081011.

A D. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer no ID 10525961 manifestando-se pelo provimento do apelo.

Antes de entrar no mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a lide e que culminaram na prolação da sentença impugnada.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de agentes públicos do Município de Ponto Belo e de particulares, em razão de supostas irregularidades em procedimentos licitatórios e contratações emergenciais destinadas à coleta e transporte de resíduos sólidos. Narra a exordial que, sob o pretexto de urgência fabricada e mediante o uso de sucessivas dispensas de licitação, os requeridos teriam articulado um esquema de direcionamento contratual para beneficiar a empresas específicas, em prejuízo ao erário e aos princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, o
Parquet
sustentou que os atos narrados amoldariam-se aos tipos previstos nos artigos 9º, caput e inciso XII, 10, caput, incisos I, V, VIII, IX e XII e art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92.

Em relação ao artigo 9º, destacou-se que
“os atos de organização criminosa, sem sombra de dúvidas, causaram um enriquecimento advindo do lucro do contrato, eis que a própria cotação de preço foi feita por empresas da organização criminosa, ou seja, sem nenhum critério objetivo
”. No que tange ao artigo 10, foi indicado que as condutas
“desfalcam o patrimônio público econômico, ou seja, o aspecto objetivo da improbidade administrativa
”. Por fim, quanto ao artigo 11, destacou-se que os demandados violaram os Princípios da Legalidade, Moralidade e Impessoalidade.

Pelo exposto, requereu a condenação dos requeridos nos termos do art. 12, da Lei de Improbidade Administrativa, a declaração de nulidade do contrato celebrado e a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais coletivos.

A exordial foi inicialmente recebida pelo Juízo
a quo
, nada obstante, após as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021 à Lei de Improbidade e o julgamento do Tema 1199 pelo c. Supremo Tribunal Federal, foi prolatado despacho (ID 9080992) determinando a intimação da parte autora para
“aditamento da inicial, devendo ser observadas estritamente as determinações do art. 17, § 6º, da LIA, bem como as teses firmadas no Tema 1199, sob pena de rejeição da petição inicial (art. 17, § 6º-B, da Lei n. 8.429/92) ou pedido expresso de rejeição por ausência de justa causa
”.

A despeito de devidamente intimado (ID 9080993) Ministério Público do Espírito Santo deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem se manifestar.

O referido cenário culminou na prolação da sentença objurgada, na qual o Juízo
a quo
rejeitou a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, valendo-se dos seguintes fundamentos:

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

[...]

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a existência da presente ação.

Forte nas razões acima expostas, REJEITO a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a apurar se (i) a sentença padece de vício de fundamentação e (ii) se foi correta a extinção do feito.

Sabe-se que a fundamentação é exigida de todos os pronunciamentos judiciais dotados de carga decisória, conforme estabelece o art. 93, IX, da Constituição Federal. Nesse sentido, o art. 489, § 1º, do CPC, estabelece um rol de hipóteses nas quais a decisão não será considerada fundamentada. Dentre elas, três se destacam ao analisar a presente controvérsia, vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

No caso em tela, constata-se que a sentença apelada não analisa, sequer prefacialmente, a controvérsia do caso concreto, eis se limita a destacar, em abstrato, as alterações da Lei de Improbidade Administrativa sem, contudo, contrapô-las à controvérsia fática existente.
Nesse sentido, compreendo que, de fato, há vício de fundamentação, o que enseja sua anulação
.

A propósito, as conclusões aqui firmadas também têm sido adotadas por outros Tribunais Pátrios, confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/2021. D
OLO ESPECÍFICO. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CR/88. ART. 489, CPC.
RETORNO DOS AUTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de dolo específico do réu, nos termos da Lei nº 14.230/2021. O ministério público pugna pela nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, subsidiariamente, pela reforma da decisão para prosseguimento da ação. II.
Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é nula por ausência de fundamentação, ante a falta de relatório e análise individualizada dos fatos e da alegada ausência de dolo específico, em inobservância aos preceitos constitucionais e processuais civis.
III. Razões de decidir
a sentença não apresenta relatório adequado, em violação ao disposto no art. 489, I, do código de processo civil, que exige a narração concisa da lide, pedidos e principais ocorrências processuais. A conclusão pela ausência de dolo específico mostra-se genérica e padronizada, carecendo de qualquer correlação com os elementos fáticos e probatórios coligidos aos autos, o que configura desatendimento ao art. 489, §1º, III, do código de processo civil
. A Lei de improbidade administrativa, após as alterações da Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico, demandando do julgador análise minuciosa e individualizada do elemento subjetivo de cada conduta imputada, não se admitindo fundamentação presumida.
A ausência de fundamentação substancial impede a compreensão do processo decisório, tolhe o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e inviabiliza o duplo graude jurisdição.
lV. Dispositivo e tese preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença cassada. Autos remetidos à origem para prolação de nova decisão devidamente fundamentada. Tese de julgamento: A sentença que extingue ação de improbidade administrativa sem resolução de mérito, com base na Lei nº 14.230/2021, sem relatório adequado ou análise individualizada das condutas e do dolo específico, é nula por ausência de fundamentação. A exigência de dolo específico para a configuração de ato de improbidade, introduzida pela Lei nº 14.230/2021, impõe ao julgador análise minuciosa e individualizada do elemento subjetivo, sendo vedada a fundamentação genérica que não correlacione os fatos e provas. A ausência de fundamentação substancial das decisões judiciais viola o art. 93, IX, da Constituição da República e o art. 489 do código de processo civil. (TJMG; APCV 0082837-97.2000.8.13.0027; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 02/12/2025; DJEMG 09/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 489, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA.
NÃO ENFRENTAMENTO DAS PROVAS E ARGUMENTOS. SENTENÇA CASSADA.
Afronta o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, a sentença que se limita a afirmar genericamente a ausência de dolo, sem enfrentar pormenorizadamente o conjunto probatório e os argumentos específicos deduzidos pelas partes.
A carência de fundamentação impede a adequada revisão da sentença pela instância superior, ensejando a sua anulação. Recurso conhecido, preliminar acolhida, sentença anulada. (TJMG; APCV 0006937-31.2013.8.13.0358; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Leopoldo Mameluque; Julg. 07/10/2025; DJEMG 10/10/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de fundamentação. A decisão que não enfrenta todos os argumentos capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada é nula, por ausência de fundamentação. Art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Apelações providas. Sentença desconstituída. (TJRS; AC 5000443-33.2016.8.21.0101; Porto Alegre; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francesco Conti; Julg. 24/03/2025; DJERS 28/03/2025)

Contudo, apesar da aludida nulidade, tenho que o feito está maduro para julgamento, na medida em que entendo, por motivos distintos dos expostos na sentença apelada, que a rejeição da inicial - não emendada mesmo após intimação para tanto - revela-se correta.

Nesse sentido, passo a analisar a controvérsia com fulcro na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC):

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Diversamente do alegado pelo apelante, a Lei 14.230/2021 imprimiu alterações significativas ao sistema da Improbidade Administrativa, inclusive no que concerne ao procedimento judicial.

Sob essa perspectiva, o c. Supremo Tribunal Federal tratou da aplicação retroativa do novo regime no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1199), firmando as seguintes teses:

[...] 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(STF, ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Com efeito, apesar de ter sido reconhecido que a nova legislação não se aplica a demandas já atingidas pelo trânsito em julgado, firmou-se o entendimento de que o novo regime é aplicável às ações de improbidade administrativa em curso.

Por isso, foi correto o despacho exarado pelo Juízo
a quo
determinando que o Ministério Público emendasse a petição inicial, uma vez que a referida peça estava em desacordo com os novos regramentos.

Primeiro porque não é mais possível a imputação genérica e abstrata das condutas narradas em mais de um dispositivo da Lei de Improbidade. Ademais, não é sequer autorizado que o Magistrado condene o requerido por tipo diverso do definido na peça vestibular:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...]

§ 10-D.
Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado
apenas um tipo
dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei.

[...]

§ 10-F.
Será nula a decisão de mérit
o total ou parcial da ação de improbidade administrativa que:

I -
condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial
;

No caso em apreço, conforme narrado, o Ministério Público Estadual limitou-se a indicar na petição inicial que todas as condutas ali narradas, teriam sido praticadas por todos os sujeitos incluídos no polo passivo amoldariam-se aos tipos dos artigos
9º, caput e inciso XII, 10, caput, incisos I, V, VIII, IX e XII e art. 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92. Não houve qualquer individualização nos moldes atualmente exigidos, tanto em relação à especificação de tipos para cada uma das condutas, como para cada um dos agentes alegadamente envolvidos.

Ademais, é imperioso destacar que, dentre as mais significativas alterações, está a exigência da demonstração de um especial fim de agir (“dolo específico”) por parte do agente ímprobo. É dizer: não se admite a mera menção de que o requerido praticou ato de improbidade administrativa de forma dolosa (“dolo genérico”), exige-se a demonstração do especial fim de agir,
representado pela vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
(art. 1º, § 2º, Lei 8.429/92).

Sobre o tema, inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a referida exigência é aplicável aos processos em curso, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1.
A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa,
o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4.
Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame:

i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii) na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii): não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

In casu
, a petição inicial não demonstra o dolo específico e individualizas de todos os agentes que estão no polo passivo da lide, fato que também obsta seu processamento.

Também passou-se a exigir, para fins de subsunção de condutas narradas ao artigo 10, a comprovação efetiva de dano ao erário, sendo insuficiente a alegação de presunção. Sobre a referida questão, o c. STJ também já decidiu que a exigência é aplicável aos processos em curso:

ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO. ALTERAÇÃO LEGAL EXPRESSA. NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Em sessão realizada em 22/2/2024, a Primeira Seção, por unanimidade, cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora afetado para definir a questão jurídica referente a "definir se a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido ao erário (in re ipsa)".

2. Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa necessidade (tratada nas alterações trazidas pela Lei 14.320/2021) de o prejuízo ser efetivo (não mais admitindo o presumido), como ficam os casos anteriores (à alteração legal), ainda em trâmite, em que a discussão é sobre a possibilidade de condenação por ato ímprobo em decorrência da presunção de dano?

3. Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo), não há como reconhecer o ato ímprobo.

4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema 1199, a respeito das modificações benéficas trazidas pela Lei 14.320/2021 às ações de improbidade ajuizadas anteriormente, isto é, sabe-se que a orientação do Supremo é de que a extensão daquele tema se reservaria às hipóteses relacionadas à razão determinante do precedente, o qual não abrangeu a discussão ora em exame.

5. In casu, não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido, sendo este (o dano presumido) admitido após construção pretoriana, a partir da jurisprudência que se consolidara no STJ até então e que vinha sendo prolongadamente aplicada.

6.
Esse entendimento (repita-se, fruto de construção jurisprudencial, e não decorrente de texto legal) não pode continuar balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao Judiciário prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida pelo legislador ordinário para dirimir essa questão.

7.Recurso especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

(REsp n. 1.929.685/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

No caso em tela, em relação ao artigo 10, o
Parquet
limitou-se a destacar que
“em razão da apropriação e desvio dos bens da Administração Pública Municipal em benefício do contratado, restou evidenciado o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, a teor do art. 10, caput, incisos I, V, VIII, IX e XII, da Lei n. 8.429/92
”. Não há indicação de quais foram os bens apropriados e desviados e, muito menos, qual o valor - quantificável - do dano.

A inicial também não pode subsistir em relação à imputação das condutas no artigo 11, I, eis que a aludida disposição deixou de exigir. Trata-se de alteração que, igualmente, é aplicável às demandas em tramitação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199-STF. ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LIA. PROCESSOS EM CURSO. APLICAÇÃO. CORRÉU. EFEITO EXPANSIVO.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 09/05/2023, firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199/STF. No mesmo sentido: ARE 1400143 ED/RJ, rel. Min. ALEXANDRE MORAES, DJe 07/10/2022.

4.
A Suprema Corte, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado 5. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a prática do ato ímprobo com arrimo no dispositivo legal hoje revogado, circunstância que enseja a improcedência da ação de improbidade administrativa em relação à TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA., aplicando o efeito expansivo da improcedência ao litisconsorte passivo LAIRTON GOMES GOULART.

6. Agravo interno provido, com aplicação de efeito expansivo ao litisconsorte passivo .

(AgInt no AREsp n. 2.380.545/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II —
O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado.
III – Agravo improvido.

(RE 1452533 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023)

Não se desconhece que o fato de o supramencionado inciso I ter sido revogado não configura óbice à subsunção da conduta a outros incisos do artigo 11, contudo, para tanto, era imperioso que houvesse a emenda da inicial, tal como solicitado pelo Juízo
a quo
, sobretudo porque, como indicado anteriormente, não pode o Magistrado prolatar sentença com fulcro em dispositivo distinto do indicado na inicial (art. 17, § 10-F, I).

É importante destacar que não se está aqui a afirmar que os atos narrados pelo Ministério Público na petição inicial não configuram atos de improbidade administrativa.
O que se reconhece é que a petição inicial não atende aos requisitos formais exigidos pela legislação para que haja o regular processamento da lide, o que obsta o prosseguimento do feito, por todos os motivos expostos.

Inclusive, os Tribunais Superiores têm se mostrado refratários à admissão irrestrita de petições iniciais em ações de improbidade administrativa que não atendam suficientemente as exigências legais, uma vez que a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
pressupõe a indicação, ainda que mínima, dos elementos que respaldam as alegações ali constantes, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade do ato impugnado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL DA AÇÃO.
INCLUSÃO DE SÓCIA MINORITÁRIA DA EMPRESA RÉ.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA ÍMPROBRA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. No acórdão objeto do recurso especial, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que recebera a inicial de ação civil pública.

2. A prevalência do in dubio pro societate revela apenas que, apontados na petição inicial indícios da prática de ato de improbidade administrativa (ou seja, algum ato previsto nos arts.9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, com a indicação de elementos que evidenciem a presença do elemento subjetivo na conduta do agente público e, se for o caso, o dano causado ao erário), a ação deve ser processada.

3. Ainda que na fase de recebimento da inicial não seja necessário um juízo definitivo quanto à presença do dolo, o autor da ação deve indicar expressamente elementos que evidenciem a existência do elemento subjetivo, não bastando a mera indicação de ilegalidade do ato impugnado.

4. No caso, ao contrário do que ocorre com os demais réus, não há indicação de nenhuma conduta que tenha sido praticada pela agravante. A inicial expressamente afirma que o sócio majoritário era quem exercia o controle da empresa que teria sido ilegalmente contratada; além disso, é indicado que foram os diretores que figuraram como representantes legais da empresa durante o certame, "subscrevendo, inclusive, a declaração de ausência de impedimento para contratar com o Poder Público". Com relação à agravante, há apenas o dado objetivo de ser sócia minoritária da empresa. Desta forma, ausente imputação de ato doloso de improbidade administrativa, deve ser acolhida a pretensão da agravante de ser excluída do polo passivo da ação civil pública.

5. Agravo interno provido, para o fim de conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.080.146/SP, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

As conclusões aqui expostas também foram externalizadas por este Sodalício em demanda envolvendo o mesmo Município, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.230/2021. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que indeferiu a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra agentes públicos e particulares, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC. O Ministério Público alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e sustenta a presença de elementos mínimos a justificar a continuidade da ação, notadamente quanto ao dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa. O recorrido suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e prejudicial de mérito referente à prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é inadmissível por ausência de dialeticidade; (ii) verificar se a pretensão estatal está fulminada pela prescrição intercorrente à luz da Lei nº 14.230/2021; (iii) analisar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iv) avaliar se a petição inicial apresenta elementos mínimos para o recebimento, nos termos da nova redação da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, demonstrando o inconformismo do órgão ministerial, o que afasta a preliminar de ausência de dialeticidade.

A tese de prescrição intercorrente não se aplica à presente ação, pois a Lei nº 14.230/2021 não tem efeito retroativo, conforme decidido pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.

A sentença apresenta fundamentação adequada, com análise das normas aplicáveis ao caso concreto e menção expressa aos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, afastando a alegação de nulidade.

A Lei nº 14.230/2021 exige demonstração mínima de dolo específico para o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 17, §§ 6º e 6º-B da LIA.

A ausência de descrição concreta de condutas dolosas e de indícios suficientes impede o prosseguimento da ação.

A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a necessidade de comprovação do dolo específico, vedando a responsabilização por improbidade com base em ilegalidades formais ou em dolo genérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.

Prejudicial de prescrição intercorrente rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação é admissível quando apresenta impugnação clara e específica aos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.

A sentença que analisa os fundamentos legais aplicáveis ao caso concreto e oportuniza a emenda da inicial está suficientemente motivada, afastando a nulidade por ausência de fundamentação.

A petição inicial da ação por ato de improbidade administrativa deve conter, desde logo, indícios mínimos de dolo específico, sendo insuficiente a simples alegação de irregularidades formais ou dolo genérico.

(TJES - AC 00000579-85.2016.8.08.0034, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Data: 03/07/2025)

Pelo exposto, a despeito de reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, adentrando o mérito com fulcro na causa madura (art. 1.013, § 3º, IV, CPC) concluo pela extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, CPC c/c art. 17, § 6º-B, Lei n. 8.429/92.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para anular a sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1º, I, II e V, CPC) e, prosseguindo o julgamento com fulcro no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC,
INADMITO a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do
art. 485, I, CPC c/c art. 17, § 6º-B, Lei n. 8.429/92.

Sem condenação em honorários sucumbenciais (art. 23-B, § 2º, Lei 8.429/92).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.